Tribunal: TJMT
Processo: 1008459-85.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008459-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIANE PEREIRA MARQUES - CPF: 020.995.711-55 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO CORBELINO FERREIRA - CPF: 719.657.421-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – FATURA SEM LEITURA PELA MÉDIA DO CONSUMO – TELA UNILATERAL NÃO PROVA O IMPEDIMENTO DO ACESSO PARA LEITURA – DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.000/2021 DA
ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA -

SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O Impedimento de acesso para leitura, nos termos do artigo 277 da
Resolução Normativa
1.000/2021

da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, deve ser provado pelos meios de provas admitidos em direito, não sendo aceito tela unilateral.

2. Como não foi demostrado o impedimento de acesso para a leitura, não há como proceder com cobrança de fatura sem leitura pela média de consumo.

3. Configurado o ato
ilícito (artigo 186 do Código Civil) enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

4. D
ano moral não configurado por ausência de
violação dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais
originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa
), na medida em que não se trata de caso que enseje o dano moral “in re ipsa” (dano moral presumido).

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
“DECLARAR inexigível a fatura de dezembro/2022, no valor de
R$ 1.148,51 (mil cento e quarenta e oito reais e cinquenta e um centavos),
e,
DETERMINAR
que a reclamada providencie o seu refaturamento, de acordo com a média dos 06 (seis) meses anteriores a cobrança do
mês de dezembro/2022
”. Sic.

A parte recorrente requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação.

A parte recorrida pugna pelo improvimento do Recurso Inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023